Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ART. 1.023, § 2o, CPC. INOBSERVÂNCIA. CIÊNCIA DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O art. 1.023, §2o, CPC tem por finalidade assegurar a observância do princípio do contraditório, como corolário do devido processo legal, conferindo à parte adversa oportunidade de conhecer as razões do recurso e apresentar suas contrarrazões, caso haja possibilidade de alteração da decisão embargada.

2. A despeito do julgamento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente, sem intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões (art. 1.023, §2o, CPC), não há nulidade a ser reconhecida porque a parte, embora não intimada, teve ciência da oposição dos Embargos de Declaração ao acessar o PJe para opor seus próprios Embargos Declaratórios – pas de nullité sans grief.

3. É descabida a alegação de omissão sobre o art. 5o, II, da Constituição da República, uma vez que foi indicada no voto condutor do acórdão a legislação que ampara a pretensão da parte autora.

4. A Súmula Vinculante no do STF, relativa a aumento de vencimentos por força do princípio da isonomia, não guarda qualquer relação com a matéria debatida nos autos, atinente à soma de tempo para fins do decênio para licença especial de militar.

5. Embargos de Declaração desprovidos. Acórdão mantido.